Tribunal: TJSP
Processo: 2177719-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse – Inconformismo do executado – Não acolhimento – Alegação de impossibilidade de cumprimento provisório da sentença afastada – Dispensada também a caução, conforme art. 521 do Código de Processo Civil – Pedido de suspensão da reintegração de posse com fundamento na pandemia afastado –

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse – Inconformismo do executado – Não acolhimento – Alegação de impossibilidade de cumprimento provisório da sentença afastada – Dispensada também a caução, conforme art. 521 do Código de Processo Civil – Pedido de suspensão da reintegração de posse com fundamento na pandemia afastado – Executado que chegou a desocupar o imóvel, mas depois a ele retornou – Flexibilização do distanciamento social que possibilite o cumprimento do mandado com adoção dos protocolos adequados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177719-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
BRUNO WISTFELT VENANCIO, é agravado PEDRO ANTÔNIO MILETTA
MIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177719-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 46284
AGRV.No: 2177719-37.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGTE. : BRUNO WISTFELT VENANCIO
AGDO. : PEDRO ANTÔNIO MILETTA MIRA
JUIZ : VITOR GAMBASSI PEREIRA
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Decisão que determinou a expedição de mandado de
reintegração de posse Inconformismo do executado Não
acolhimento Alegação de impossibilidade de cumprimento
provisório da sentença afastada Dispensada também a
caução, conforme art. 521 do Código de Processo Civil
Pedido de suspensão da reintegração de posse com
fundamento na pandemia afastado Executado que chegou
a desocupar o imóvel, mas depois a ele retornou

Flexibilização do distanciamento social que possibilite o
cumprimento do mandado com adoção dos protocolos
adequados Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento
de sentença, determinou a expedição de mandado de
reintegração de posse.
Recorre
o
executado,
sustentando,
em
síntese, que deve ser exigida caução para a expedição do
mandado de reintegração de posse em razão de se tratar de
cumprimento provisório de sentença. Afirma que em razão
da
pandemia,
está
impossibilitado de
retirar seus
pertences do imóvel, requerendo a suspensão do mandado de
reintegração de posse e da execução. Alega, ainda, a
existência de prejudicialidade externa por terem sido
opostos embargos de terceiro.
Efeito suspensivo deferido (fls. 49).
Contraminuta a fls. 51/53 com pedido de
condenação do agravante à multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
Sabe-se que na fase de conhecimento, foi
proferida sentença que julgou parcialmente procedente a
ação, decretando a resolução contratual, determinando a
reintegração do autor na posse do imóvel e a perda de 50%
do valor pago pelo requerido.
Iniciado
o
cumprimento
provisório
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177719-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sentença, o exequente PEDRO, ora agravado, depositou nos
autos o valor de R$ 11.520,79
consistente em 50% do
valor pago pelo executado no compromisso de venda e
compra (R$ 4.500,00) atualizado monetariamente
e
requereu a expedição de mandado de reintegração de posse.
O
executado
se
manifestou
nos
autos
impugnando o valor depositado por não ter o exequente
acrescido o valor de juros de mora.
Sobreveio, então, a decisão que acolheu a
impugnação do executado e determinou a apresentação de
novos cálculos com a inclusão de juros moratórios assim
como determinou a desocupação do imóvel sob pena de
reintegração de posse.
Tal decisão foi parcialmente modificada
pelo acórdão proferido no AI no 2238517-95.2019.8.26.0000
para condicionar a expedição do mandado de reintegração
de posse ao depósito judicial da quantia faltante.
O exequente PEDRO depositou a quantia
incontroversamente faltante (fls. 82 dos autos de origem)
e requereu a expedição do mandado de reintegração de
posse, o que foi deferido pela decisão agravada.
O pedido de suspensão do feito está
prejudicado, considerando que tal pedido já foi deferido
nos autos dos embargos de terceiro (proc no
1008801-14.2020.8.26.0477), conforme certidão de fls. 185
dos autos principais.
Conforme
já
decidido
em
agravo
de
instrumento anterior, não há se falar em caução, nos
termos do art. 520, IV do mesmo diploma legal, pois a
norma do art. 521, III expressamente dispensa a caução
quando pender agravo contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
De todo modo, em consulta processual ao
sítio eletrônico do STJ, verifica-se que o Agravo em
Recurso Especial no 950.804 foi julgado em 18/02/2020,
sendo negado provimento ao recurso, e os Embargos de
Divergência foram indeferidos liminarmente, razão pela
qual não há qualquer impedimento ao cumprimento de
sentença.
Também não assiste razão ao agravante
quanto à suspensão da reintegração de posse.
A alegação de impossibilidade de retirada
de seus pertences durante a pandemia não prospera,
considerando que o exequente demonstrou que o executado
procedeu à desocupação do imóvel, mas depois retornou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177719-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
local em razão do deferimento da liminar por este
Tribunal de Justiça.
Considerando
que
o
executado
já
tem
ciência da obrigação de desocupar o imóvel desde o início
do ano de 2020, mas não procedeu assim voluntariamente,
não pode servir a pandemia como subterfúgio à
desocupação. Ademais, cada município do Estado de São
Paulo se encontra, no momento atual, em fase distinta de
flexibilização do distanciamento social. Adotados os
cuidados necessários, a desocupação poderá ser cumprida
sem maiores prejuízos à saúde dos envolvidos.
Em suma, de rigor seja mantida a decisão
agravada, rejeitado também o pedido de aplicação de multa
por litigância de má-fé, eis que não se vislumbram
quaisquer das hipóteses do art. 80 do Código de Processo
Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator